Tribunal: TJES
Processo: 5013912-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013912-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIELA GINELI DE CARVALHO
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013912-73.2021.8.08.0024

RECORREN
TE: MARCIELA GINELI DE CARVALHO

RECORRIDO:
CIELO S/A

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Em suma, narra a autora na
peça exordial
(Id nº 8078870) que havia celebrado contrato com a requerida para utilização de sua máquina de cartão de crédito, efetuando o pagamento de mensalidade acordada, mas sem que a máquina tivesse sido entregue, quando ajuizou ação (0014127-77.2017.808.0347), julgada procedente, sendo a requerida condenada a lhe restituir em dobro a quantia paga. Relata que recentemente foi surpreendida com a negativa de crédito, ao argumento de que seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, apesar de inexistirem débitos.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de tutela antecipada para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (Id nº 8463552).

Em
contestação
(Id nº 8995408), a requerida suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, afirma que a cobrança é devida e que a autora não comprova que a cobrança diz respeito ao objeto da ação anterior. Afirma que não inscreveu o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A parte autora apresentou réplica (Id nº 9469440).

Realizada audiência de conciliação telepresencial em 15/09/2021 sem êxito (Id nº 9159179), ato contínuo, as partes informaram que não haviam mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5013912-73.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
DECLARO
a inexistência de débitos da
Requerente
: MARCIELA GINELI DE CARVALHO perante a
Requerida
: CIELO S.A, a título de maquininha - aluguel - antecipação recebíveis, vencido em 04/06/2016, referente ao estabelecimento comercial de nº 1036032652 (Id nº 8078876 - Pág. 3).

Em Recurso Inominado (ID 2228453), a autora, ora recorrente, pugna pela reforma do julgado, requerendo a concessão de danos morais pela cobrança indevida.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar que a autora não teria sido cobrada de forma indevida.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“A simples apresentação de uma parcela de sua tela sistêmica (Id nº 8995408 - Pág. 3) é insuficiente a demonstrar que a requerente tenha qualquer débito, principalmente na hipótese, em que o conteúdo da tela sistêmica aponta para o fato de que a requerente já foi afiliada aos seus serviços, mas que houve cancelamento contratual em 31/05/2017, sem apontar a que título seriam os débitos cobrados.”

Nesse sentido, corretamente agiu o juízo sentenciante, quando declarou a inexistência dos débitos, vencidos em 2016, referente ao estabelecimento comercial de n° 1036032652.

Outrossim, em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir à empresa ré a culpa por suposta negativação indevida, sem que esta tenha sido devidamente comprovada pela autora, ora recorrente. Entendo que, mesmo com a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, verifico a ausência de provas e de outros fatores externos que justificassem a determinação de danos morais a serem pagos pela empresa requerida.

Ademais, ainda que eventual cobrança indevida, como no caso dos autos, possa, eventualmente, acarretar em danos morais, estes devem ser comprovados por quem os alega. A falha na prestação de serviços que aqui tratamos (cobrança indevida) não pode ser considerada
in re ipsa
, como nos casos de negativação indevida
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 e ressalvo a cobrança em detrimento da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.